Tribunal: TCU
Processo: 011.666/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11125/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão em favor da ex-servidora Maria Honorina Cordeiro Lopes. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou, como irregularidade a macular o registro, a incorporação irregular de quintos de FC, com fundamento na Portaria MEC 474/1987, por força de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, no cálculo da referida vantagem, a Fundação Universidade Federal do Maranhão incluiu a aplicação do índice de 28,86% (peça 11, p. 3) ; Considerando que a inclusão do referido percentual contraria o entendimento materializado no Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas definiu os critérios de cálculo para a incorporação de quintos de FC, dos servidores das instituições federais de ensino que obtiveram decisões judiciais transitadas em julgado; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Honorina Cordeiro Lopes (XXX.622.903-XX) , recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal do Maranhão, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 011.666/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Honorina Cordeiro Lopes (XXX.622.903-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial, o percentual de 28,86% incluído na parcela de quintos de FC, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.